Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-69.2025.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Alegação de fraude em empréstimo e compras realizadas durante período em que o autor estivera internado em nosocômio. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. 1. Revelia que não induz presunção absoluta de veracidade e procedência automática dos pedidos. 2. Documentos constantes dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Alegação de fraude em empréstimo e compras realizadas durante período em que o autor estivera internado em nosocômio. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. 1. Revelia que não induz presunção absoluta de veracidade e procedência automática dos pedidos. 2. Documentos constantes dos autos que demonstram regularidade das operações. Autor que deixou celular, documentos pessoais e cartões na posse de terceira pessoa. Acesso a dados sigilosos, possibilitado por conduta exclusiva do consumidor. Culpa exclusiva da vítima. Inteligência do art. 14, §3o, II, do CDC. Ausência de indício de falha na prestação do serviço. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.